Tribunal: TJSP
Processo: 1004395-29.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Certificado nos autos o decurso de prazo sem manifestação da parte autora quanto às provas que pretendia produzir. Inicial que se apresenta em termos genéricos, não apontando qualquer irregularidade na medição, mas impugnando apenas a legalidade da tarifa de contingência. Deliberação

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Certificado nos autos o decurso de prazo sem manifestação da parte autora quanto às provas que pretendia produzir. Inicial que se apresenta em termos genéricos, não apontando qualquer irregularidade na medição, mas impugnando apenas a legalidade da tarifa de contingência. Deliberação ARSESP no 545/15, com instituição da tarifa de contingência. Observância do disposto no artigo 46 da Lei 11.445/07. Autora que extrapolou a meta de consumo a ser observada pela unidade consumidora. Tarifa de contingência corretamente aplicada. Ausência de ilegalidade. Manutenção da verba fixada no patamar máximo, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Recurso improvido.